Tribunal: TJDFT
Processo: 0751431-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0751431-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO GOMES SOARES AGRAVADO: CLAUDIA VALERIA SANTOS MACHADO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo executado, EDUARDO GOMES SOARES, contra a decisão interlocutória que, nos autos da reintegração de posse c/c perdas e danos, em fase de cumprimento de sentença (Processo no. 0703187-16.2018.8.07.0020), rejeitou a impugnação por ele apresentada. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em suma, que há excesso de execução e pugna pela condenação da ora recorrida ao pagamento de multa por litigância de má-fé, pois, segundo, aduz, o excesso executivo já era de conhecimento da agravada desde março de 2023. Discorre que o cumprimento de sentença na origem se limita a cobrança de aluguéis pelo tempo em que ocupou o imóvel de propriedade do espólio de seu pai. Ressalta que o crédito da dívida exequenda já foi partilhado judicialmente nos autos do inventário no. 0012866-91.2016.8.07.0007, em março de 2023, cabendo a cada um dos herdeiros o valor de R$ 31.632,88, e que tal fato já era de conhecimento da ora agravada desde esta data. Nada obstante, assevera que a exequente requereu o bloqueio das contas do executado no valor total executado, sendo que os direitos hereditários do ora agravante já haviam sido penhorados nos autos do inventário. Pugnou, assim, que fossem liberados os valores comprovadamente bloqueados a maior, contudo, seus pedidos foram rejeitados. Destaca, por fim, que as demais herdeiras manifestaram, por meio de escritura pública, a vontade de nada receber de seu irmão, ora agravante, de forma que não poderia a agravada em nome do espólio solicitar o bloqueio das contas do agravante no valor total do débito. Defende, assim, que houve litigância de má-fé da ora agravada, por não ter esta informado ao juízo originário as decisões do processo de inventário, bem como a existência de pagamento parcial da dívida exequenda naqueles autos. Busca, em sede de liminar, a suspensão “do levantamento da cota parte da Agravada até a análise do pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé”. No mérito, pretende o provimento do agravo, “para aplicar multa por litigância de má-fé a Agravada que agiu para bloquear todo o patrimônio do Agravante, bem como para que seja imediatamente liberado os valores do Agravante, qual sejam, 25% do valor bloqueado em suas contas, bem como o valor penhorado no inventário que já está a disposição do juízo a quo”. É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Quanto a probabilidade do direito, é de se observar que os fatos narrados pelo recorrente são graves e necessitam, para sua comprovação, não só do devido contraditório, como de uma análise minuciosa dos autos de origem e dos autos 0012866-91.2016.8.07.0007 (Inventário). Nada obstante, em uma análise perfunctória dos autos, própria desta fase, verifico que o documento juntado na origem no ID 175758635 comprova a veracidade de suas alegações, pois atesta que a dívida ora executada constou do Esboço de Partilha dos Autos no. 0012866-91.2016.8.07.0007 (Inventário), tendo, ao que parece, em 04/10/2023, sido o crédito ora exequendo dividido entre os herdeiros, de forma que deveria, desde esta data, ter sido promovida a habilitação dos herdeiros nos autos de origem, pois o crédito cobrado pertence agora aos herdeiros do falecido. Ou seja, parte da dívida cobrada pertence ao próprio executado, que é um dos herdeiros do de cujos. Além disso, o documento de ID 175758636 de origem aponta que houve transferência de valores pertencentes ao ora recorrente nos Autos do Inventário para os autos de origem, indicando um possível pagamento parcial da dívida executada. Contudo tais fatos não foram informados ao Juízo de origem no momento oportuno, tendo ainda, pelo que se infere dos autos, posteriormente, a ora agravada, agindo ainda em nome do ESPÓLIO DE MANOEL MESSIAS SOARES BATISTA, pugnado pela penhora do valor total da dívida, o que denota um provável excesso executivo, além de uma possível litigância de má-fé. Nesses termos, diante dos fatos narrados, somado ao perigo de dano, consistente no levantamento das quantias penhoradas na origem, entendo, até mesmo por prudência, que deve ser concedido o efeito suspensivo pugnado, para impedir o levantamento da quantia penhorada em favor da ora agravada, até o julgamento de mérito do presente recurso, quando a questão será melhor analisada. CONCLUSÃO ISTO POSTO, DEFIRO a liminar vindicada, para obstar o levantamento da cota parte da ora agravada até a análise de mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juiz de origem. Requisito as informações. Manifeste-se a parte contrária no prazo regular. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 5 de dezembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator va